Tribunal: TJDFT
Processo: 0706191-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706191-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY MARIA AMARAL CARDOSO CATALDI AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., GERU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO S.A., CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO CSF S/A, HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo e Antecipação de Tutela (Id 68999865) interposto por SUELY MARIA AMARAL CARDOSO CATALDI, em face de decisão (Id de origem 226613244) proferido pelo juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0705233-88.2025.8.07.0001, interposta em desfavor de COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem verificou que o núcleo familiar da requerente percebeu remuneração isenta de imposto de renda superior a R$ 150.000,00 no ano-calendário de 2023. Além disso, identificou que a autora possui renda mensal líquida superior a R$ 7.000,00. Dessa forma, considerou que há incompatibilidade com a concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (Id 68999865), a parte agravante sustentou que, apesar da sua remuneração líquida e do aumento patrimonial da sua família, em decorrência das suas elevadas dívidas, haverá comprometimento do seu sustento e de sua família caso tenha que arcar com as custas e honorários advocatícios deste processo. O preparo não foi recolhido, posto que o agravante postula pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do art. 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo e antecipação de tutela, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, não é possível, em sede de liminar, conceder o pedido de efeito suspensivo ao recurso. O requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. Observa-se dos documentos juntados que a renda mensal líquida familiar da parte agravante é superior a R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais), posto que, a agravante recebe líquido mais de R$ 7.000 (sete mil reais), descontados os empréstimos consignados, e seu marido mais de R$ 8.400 (oito mil e quatrocentos reais). Destaca-se, ainda, que o núcleo familiar da requerente percebeu remuneração isenta de imposto de renda superior a R$ 150.000,00 no ano-calendário de 2023 (Id 226442879). Portanto, a renda familiar da parte agravante está muito acima do teto de 5 (cinco) salários mínimos estabelecidos pela Resolução 140, de 24 de junho de 2015 para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e utilizado como parâmetro para aferição de hipossuficiência econômica. A jurisprudência desta Turma utiliza o parâmetro previsto na Resolução 140, de 24 de junho de 2015, para aferição de hipossuficiência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. Nos termos do que tem prevalecido nesta Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 3. Segundo o contracheque acostado aos autos (junho/2024 - ID 206929671 dos autos de origem), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 11.514,03, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Assim, não faz jus ao benefício postulado. Precedentes (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1959587, 0737056-20.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) Grifou-se. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito, nesse sentido, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo, bem como da antecipação da tutela. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital